Tribunal: CARF
Processo: 10380.744050/2022-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.744050/2022-42
ACÓRDÃO
3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/03/2017
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA
69/STF). AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO. TEMA 1.245/STJ.
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.338/STF). SOBRESTAMENTO. ART. 99,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
RICARF.
SEGURANÇA
JURÍDICA.RESPONSABILIDADE FISCAL. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
Ação Rescisória ajuizada pela União, visando adequar decisão transitada
em julgado à modulação do Tema 69/STF, encontra-se suspensa em razão
do Tema 1.245/STJ, com repercussão geral reconhecida no Tema
1.338/STF. Incidência do art. 99, parágrafo único, do RICARF, que impede
decisão divergente enquanto pendente pronunciamento definitivo do STF.
Necessidade de sobrestamento do presente feito, nos termos do art.
1.036, § 1o, do CPC, como medida de segurança jurídica, uniformidade
jurisprudencial e proteção ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até que se perdure a suspensão determinada na Ação Rescisória no 0807155-
73.2022.4.05.0000.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, e os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Por bem relatar os fatos processuais deste processo administrativo, adoto o
relatório do acórdão da DRJ:

Trata o presente processo da análise das Declarações de Compensação de fls. 02 a
42), apresentadas pelo contribuinte acima identificado, informando crédito
decorrente de provimento judicial (Tema 69 do STF), no valor total de R$
33.849.237,04 (DComp no 10702.88954.230720.1.3.573266).
O pedido foi parcialmente deferido, reconhecendo-se ao contribuinte crédito nos
valores de R$ 71.872,12 (PIS) e R$ 332.836,60 (Cofins), homologando-se
parcialmente as compensações declaradas, conforme Despacho Decisório emitido
pela DRF – Teresina/PI em 16/11/2023 (fls. 468 a 476), com os seguintes
fundamentos, em resumo:

O contribuinte formalizou processo de habilitação de crédito judicial,
10166.725702/2020-12, informando crédito decorrente do Mandado de
Segurança no 080396880.2017.4.05.8100, no valor de R$ 23.750.913,21,
referente aos períodos de apuração ago/2012 a mar/2017;

Nos autos do processo administrativo no 10380.722547/2017-42, a
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional/5a Região noticia a RFB acerca
da existência de decisão judicial proferida pelo TRF-5a Região na Ação
Rescisória no 0807155-73.2022.4.05.0000, conforme transcrição;

Na decisão interlocutória exarada na ação rescisória em questão o Juízo
deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu a execução do
acórdão rescindendo quanto aos créditos tributários por ele reconhecidos
relativamente ao período anterior a 15/03/2017, com efeitos, inclusive,
sobre os pedidos administrativos de compensação;

Assim, tendo em vista que no processo de habilitação a interessada
informou que o suposto crédito se refere aos períodos de apuração de
ago/2012 a mar/2017, esta auditoria limitar-se-á a apurar o indébito

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
3
tributário de PIS e Cofins relativo ao período de apuração mar/2017,
considerando, na apuração das bases de cálculo destas contribuições, a
exclusão do ICMS incidente sobre as operações de vendas (CFOP 5101,
5102, 6101 E 6102) e devoluções de vendas (CFOP 1201) cujas notas
fiscais tenham sido emitidas a partir de 15/03/2017, inclusive;

No Anexo desta decisão consta demonstrativo com a relação das Notas
Fiscais Eletrônicas das operações de Vendas e Devoluções de Vendas,
emitidas a partir de 15/03/2017, indicando os valores do ICMS, conforme
resumidos. No Sped EFD-Contribuições do período de apuração mar/2017
a entidade informou receitas tributadas pelo PIS e Cofins não-cumulativos
à alíquota básica (CST 01), à alíquota diferenciada (CST 02), receitas
isentas das contribuições (CST 7) e receitas sem incidência das
contribuições (CST 08);

Excluindo-se o ICMS das bases de cálculo das contribuições relativas ao
CST 01, temos os valores constantes da planilha anexa, concluindo-se que
os recolhimentos de PIS e Cofins relacionados, referentes ao PA
mar/2017, caracterizam-se como indébito tributário.
O contribuinte tomou ciência desta decisão em 24/11/2023 (fl. 487),
apresentando manifestação de inconformidade tempestiva em 22/12/2023 (fls.
489 a 508), na qual alega, em resumo, que:

Da Violação à Coisa Julgada Material (sentença transitada em julgado) e
de Decisão do Pedido de Tutela de Urgência: O despacho decisório
combatido possui vícios que implicam sua nulidade por vício material:
ignorou o conteúdo de uma sentença judicial transitada em julgado (MS
no 0807155-73.2022.4.05.0000) e ignorou o comando contido na decisão
que concedeu a tutela de urgência nos autos da ação rescisória no
0807155-73.2022.4.05.0000;

A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente o indébito e
não poderia o despacho decisório ter contrariado sua eficácia material, o
que viola o art. 142 do CTN. Nesse sentido, o despacho decisório deveria
ter reconhecido integralmente os créditos pleiteados; Além disso, as
autoridades fiscais interpretaram erroneamente a decisão proferida pelo
TRF na ação rescisória no 0807155- 73.2022.4.05.0000, que embasou o
despacho decisório, pois aquela decisão não autoriza a interpretação de
que o crédito não existe e que as compensações não deveriam ser
homologadas, tão somente que o trâmite processual administrativo
deveria ser suspenso;

As autoridades fiscais deveriam ter adotado uma medida administrativa
diversa da não homologação das compensações, pois a determinação do
TRF não implica a glosa dos créditos, mas a necessidade de se aguardar o
trânsito em julgado da rescisória para, só então, dar continuidade aos

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
4
processos administrativos; Diante de tais fatos, pleiteia-se o
reconhecimento da violação ao art. 142 do CTN;

Da Intempestividade da Ação Rescisória – Extinção do Feito com
Resolução do Mérito – Artigo 487, II, do CPC: Nos termos do art. 975 do
CPC, a União possui o prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado
da decisão rescindenda, para ajuizamento da competente Ação Rescisória
em face da decisão transitada em julgado que assegurou o direito da
Requerente à compensação dos valores indevidamente recolhidos de PIS
e Cofins sobre o ICMS;

No caso concreto, a última decisão proferida nos autos do MS no
080396880.2017.4.05.8100 foi o acórdão que negou provimento ao
Agravo Interno interposto pela União em face da decisão que negou
seguimento ao seu Recurso Extraordinário. O acórdão manteve
integralmente a sentença que havia assegurado o direito da Requerente
de excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da Cofins, bem
como o seu direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos nos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação judicial, o qual transitou em
julgado no dia 23.01.2019, conforme se infere da anexa certidão de
trânsito em julgado;

Assim, a União tinha até o dia 23.01.2021 para ajuizar Ação Rescisória
com o objetivo de rescindir a referida coisa julgada, mas não o fez, sendo
aquela ação ajuizada apenas em 28.06.2022, mais de um ano após o
transcurso do prazo previsto pelo artigo 975 do CPC, revelando-se
intempestiva. Desse modo, não poderia a autoridade fiscal indeferir os
créditos de PIS e Cofins pleiteados, sob a alegação de existência de
decisão proferida pelo TRF5;

Subsidiariamente,
considerando
que
a
Requerente
apresentou
Contestação em face da ação proposta pela União, ainda pendente de
apreciação pelo TRF, a autoridade fiscal não poderia ter proferido
qualquer entendimento nos presentes autos sem o trânsito em julgado da
ação judicial, pois o que restar decidido nos autos da Ação Rescisória no
0807155-73.2022.4.05.0000 afetará diretamente no reconhecimento dos
créditos aqui pleiteados;

Da Inaplicabilidade do Prazo Previsto no Art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC à
Ação Rescisória: A União ingressou com a Ação Rescisória sustentando
que a decisão transitada em julgado nos autos do MS no 0803968-
80.2017.4.05.8100 teria “violado manifestamente norma jurídica” (art.
966, V, § 5o, do CPC), diante da posterior modulação dos efeitos da
decisão da decisão do julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69). Ademais,
para justificar a tempestividade da Ação Rescisória, pois ultrapassado o
prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda previsto
no artigo 975 do CPC, a União se valeu do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
5

Todavia, o artigo 535, §§ 5o e 8o, do CPC não serve para justificar a
tempestividade da referida ação judicial, pois o prazo nele previsto
somente se aplica ao “cumprimento de sentença”, na medida em que se
encontra previsto dentro do Capítulo V do CPC: “do cumprimento de
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
certa pela Fazenda Pública”;

Em uma interpretação topográfica do CPC, para que seja aplicável o
referido dispositivo, faz-se necessária a existência de um cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública pendente de julgamento, o que não
ocorreu no caso em comento. Ademais, de acordo com a LC no 95/98, os
parágrafos devem expressar aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo, bem como eventuais exceções à regra
estabelecida;

Partindo das regras hermenêuticas estabelecidas pela LC no 95/98, o § 8o
do art. 535 do CPC deve ser interpretado como um complemento ou
exceção à impugnação ao cumprimento de sentença, mas jamais como
uma norma autônoma de ajuizamento de ação rescisória. Assim, a União
poderia ajuizar ação rescisória no prazo de dois anos a contar do trânsito
em julgado da decisão do STF somente na hipótese de existir contra ela
um cumprimento de sentença, ainda pendente de julgamento, que seria
suspenso até o desfecho da ação rescisória, o que não se aplica ao caso
aqui detalhado;

Além disso, o prazo de dois anos para ajuizamento de ação rescisória
prevista no § 8o do art. 535 do CPC somente é cabível na hipótese
prevista no § 5o do referido dispositivo. No caso em análise, a decisão que
ora se pretende rescindir fundamentou-se em entendimento firmado pela
própria Suprema Corte no julgamento do RE 574.706/PR em sede de
repercussão geral (Tema 69). Se a decisão rescindenda não tem por
fundamento lei ou ato normativo considerado inconstitucional pela
Suprema Corte, não se aplica o prazo de dois anos para ajuizamento de
ação rescisória prevista no art. 535, §§ 5o e 8, do CPC;

Por fim, considerar que o § 8o do art. 535 do CPC previu uma hipótese
nova de decadência do prazo de ação rescisória a contar da decisão do
STF em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso atentaria
contra a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica previsto no art.
5o, XXXVI, da Constituição. Sobre tal questão, cita-se doutrina e julgados
do STF;

Do Não Cabimento da Ação Rescisória – Inaplicabilidade do Artigo 966, V,
§ 5o, do CPC – Aplicação da Súmula no 343/STF: A ação rescisória com
fundamento no art. 966, V, § 5o, do CPC somente é cabível quando a
decisão rescindenda aplica equivocadamente a decisão proferida pelos
Tribunais Superiores em julgamento de casos repetitivos (recurso

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
6
repetitivo ou repercussão geral), de modo que esse não é o caso da Ação
Rescisória; A limitação temporal decorrente da modulação dos efeitos da
decisão pelo STF somente veio a ocorrer muito tempo depois do trânsito
em julgado da decisão rescindenda com o julgamento dos Embargos de
Declaração nos autos do RE 574.706/PR pelo C. STF, em 31.05.2021. A
decisão rescindenda estava em completa consonância com o
entendimento do STF à época da sua prolação, de modo que não se aplica
ao caso a previsão do § 5o do inc. V do art. 966 do CPC;

Ademais, tendo em vista que a modulação dos efeitos da decisão do RE
574.706/PR (Tema 69) estava pendente de julgamento pelo STF quando
foi proferida a decisão rescindenda, aplica-se ao caso a Súmula no
343/STF. Cita-se jurisprudência do STF e do STJ sobre a questão;
(Destaque da relatora)

Admitir a rescisão pretendida pela União pressupõe violação aos
princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, previstos no art. 5o,
XXXVI, da Constituição, justamente aqueles princípios que o C. STF buscou
proteger com a edição da Súmula no 343/STF;

Diante do exposto, pleiteia-se o provimento integral da manifestação,
admitindo-se os créditos de PIS e Cofins pleiteados e homologando-se as
compensações vinculadas. Subsidiariamente, requer-se o aguarde do
trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0807155-73.2022.4.05.0000
para o desfecho dos presentes autos, em razão da conexão demonstrada.
O presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 para julgamento em
06/09/2024 (fl. 558).

2.
Em sessão de 26 de setembro de 2024, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (Acórdão no 107-026.654 – 16a TURMA/DRJ07), argumentando em
síntese que:
i) A discussão não envolveu recálculo nem quantificação do crédito já
reconhecido para março de 2017.
ii) O objeto central consistiu em definir os efeitos, no procedimento
administrativo de compensação, da tutela de urgência concedida na Ação
Rescisória no 0807155-73.2022.4.05.0000.
iii) O TRF da 5a Região determinou a suspensão da execução do julgado
rescindendo relativamente aos créditos anteriores a 15 de março de 2017,
alcançando também os pedidos administrativos de compensação.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
7
iv) A PGFN, por meio do Parecer SEI no 1.494/2023/MF, orientou a Receita
Federal a não homologar de imediato DComps referentes a tais períodos e,
ao final, a promover a cobrança dos valores quando cabível.
v) A DRJ reconheceu que a admissibilidade e o mérito da ação rescisória
são matérias de competência exclusiva do Poder Judiciário.
vi) Diante dessas premissas, a Administração deve, por ora, negar o
reconhecimento do crédito relativo aos períodos anteriores a 15 de março
de 2017, prevenindo a ocorrência de homologação tácita.
vii) Com esse encadeamento lógico, a manifestação de inconformidade foi
julgada
improcedente
e
permaneceram
não
homologadas
as
compensações relativas aos períodos anteriores a 15 de março de 2017.

3.
A ementa da decisão restou redigida nos seguintes termos:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/03/2017
PROVIMENTO JUDICIAL A FAVOR DO CONTRIBUINTE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ANÁLISE DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DA
PGFN. A aplicação no procedimento administrativo de análise de crédito de
provimento judicial obtido pelo contribuinte e de decisão concessiva de tutela de
urgência suspendendo os efeitos daquele provimento enseja o indeferimento do
direito de crédito alcançado pela suspensão, nos termos da orientação fixada em
parecer emitido pela PGFN para a situação concreta.
AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÕES RELATIVAS À ADMISSIBILIDADE E MÉRITO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. Não compete à autoridade
administrativa a análise de questões vinculadas à admissibilidade e ao mérito de
ação rescisória, sendo tal competência da autoridade judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 16a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos
termos do voto.

4.
Em 05 de novembro de 2024, a Recorrente apresentou o seu recurso
voluntário, tendo trazido razões semelhantes às apresentadas em sua manifestação de
inconformidade, onde em síntese:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
8

Em preliminar: nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa
da recorrente

No mérito: (1) da violação à coisa julgada material (sentença transitada
em julgado) e de decisão do pedido de tutela de urgência
;
(2)
da
decadência da ação rescisória – extinção do feito com resolução do
mérito – artigo 487, ii, do cpc; (3) da inaplicabilidade do prazo previsto no
art. 535, §§ 5o e 8o, do cpc à ação rescisória; e (4) do não cabimento da
ação rescisória – inaplicabilidade do artigo 966, v, § 5o, do cpc Erro!
Indicador não definido.

5.
É o relatório. Passo a decidir.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DA PRELIMINAR
7.
A Recorrente sustenta a nulidade do acórdão proferido pela DRJ sob o
argumento de cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de análise integral dos
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, especialmente aqueles que tratam
da decadência do direito de ajuizar ação rescisória, da inaplicabilidade do prazo previsto no art.
535, §§ 5o e 8o, do CPC, e da inaplicabilidade do art. 966, V, § 5o, do CPC. Alega que a DRJ teria se
limitado a afirmar não possuir competência para apreciar tais questões, o que configuraria afronta
ao dever de fundamentação do art. 31 do Decreto no 70.235/1972 e violação ao devido processo
legal.
8.
O exame dos autos, contudo, revela que a DRJ procedeu à análise da matéria
de forma suficiente, enfrentando as teses centrais e expondo fundamentos jurídicos e fáticos que
embasaram a conclusão adotada.
9.
Conforme registrado na própria decisão recorrida, a DRJ afirmou
expressamente que não detinha competência para apreciar matérias que se confundem com a
admissibilidade e o mérito da Ação Rescisória no 0807155-73.2022.4.05.0000, cabendo tal exame
exclusivamente à autoridade judicial competente, a qual, inclusive, já havia se pronunciado em
sede de tutela de urgência. Ademais, como destacado pela própria Recorrente, a DRJ entendeu,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
9
tal como esta Relatoria, que temas relacionados à tempestividade, bem como à eventual
inconstitucionalidade ou ilegalidade da ação rescisória, inserem-se na competência exclusiva do
Poder Judiciário.
10.
Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em
supressão de instância, pois a decisão de primeira instância esclareceu de forma suficiente as
razões pelas quais não conheceu de determinadas alegações, limitando-se ao exame de matérias
dentro da sua competência legal.
11.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade suscitada, prosseguindo no exame
do mérito.

III. DO MÉRITO
12.
No mérito, a controvérsia cinge-se quanto à não homologação total de
créditos decorrentes da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
declarada inconstitucional, com efeito erga omnes, pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário (“RE”) no 574.706/PR (Tema de Repercussão Geral 69).
13.
A Recorrente possui sentença transitada em julgado nos autos do Mandado
de Segurança (“MS”) no 0803968-80.2017.4.05.8100, impetrado em 16/03/2017, para garantir o
seu direito de excluir da base de cálculo das contribuições o ICMS, bem como o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração da
ação judicial. Desse modo, a Recorrente possui sentença favorável que transitou em julgado em
23/01/2019.
14.
Ocorre que a União ajuizou a Ação Rescisória no
0807155-
73.2022.4.05.0000, em 28/06/2022, para rescindir parcialmente a sentença transitada em julgado
e obter o reconhecimento de que a Recorrente não poderia reconhecer créditos anteriores a
15/03/2017.
15.
De fundamental importância destacar que, até a data do protocolo deste
recurso sob análise, a referida Ação Rescisória, ajuizada pela União em face da Recorrente,
encontra-se sobrestada até o julgamento do REsp 2.066.696/RS (Tema 1.245 do STJ).
16.
Pois bem. A matéria objeto destes autos está diretamente abrangida pelo
Tema 1.245/STJ (REsp 2.066.696/RS), no qual, no julgamento do referido tema, a Primeira Seção
do STJ, por maioria, fixou a seguinte tese:
Nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação
Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de
efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral.

17.
Transcrevo, a seguir, a íntegra da ementa:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
10
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.245
DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 69 DO
STF. OBSERVÂNCIA.
1. Discute-se no presente feito a seguinte questão controvertida (Tema 1.245 do
STJ): "A admissibilidade de ação rescisória para adequar julgado à modulação
de efeitos estabelecida no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal."
2. No caso, o art. 966, V, do CPC/2015 não pode servir de fundamento à ação
rescisória, pois, no momento do trânsito em julgado da decisão de mérito que
ora se pretende rescindir, a "norma jurídica" (precedente – Tema 69 do STF)
tida por "violada" nem sequer tinha discutido a modulação dos efeitos, isto é,
não há como a decisão rescindenda ter violado manifestamente aquilo que
nem sequer existia ao tempo do trânsito em julgado.
3. Por outro lado, o art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC/2015 estabelece uma hipótese
específica para a ação rescisória, admitindo seu cabimento nos casos em que
o cumprimento de sentença é oriundo de decisão transitada em julgado que
acabe contrariando a posição vinculante que venha a prevalecer
posteriormente no Supremo Tribunal Federal, permitindo que se
desconstituam decisões que, embora tenham seguido entendimento
consolidado à época, ficaram em descompasso com novas orientações fixadas
pelo STF em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, como na
espécie.
4. Apresentam-se inaplicáveis ao caso a Súmula 343 e o Tema 136, ambos do
STF, visto que: a) estes disciplinam as hipóteses de cabimento da ação
rescisória com fundamento (equiparado) no art. 966, V, e não com amparo no
art. 535, §§ 5o e 8o, ambos do CPC/2015; e b) o STF tem dados sinais claros de
aproximação dos controles concentrado e difuso de constitucionalidade, a
admitir que as decisões proferidas neste último (controle difuso) também
excepcionem a aplicação da Súmula 343 do STF.
5. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos
termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação
rescisória para adequar julgado realizado antes de 13/05/2021 à modulação
de efeitos estabelecida no Tema 69 do STF - Repercussão Geral."
6. Caso concreto: o acórdão rescindendo está revestido do vício de
inconstitucionalidade qualificada, uma vez que não se encontra em harmonia
com a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 69 do STF,
impondo-se sua rescisão, conforme o que foi bem determinado pelo Tribunal
de origem.
7. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
11
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Gurgel
de Faria, que lavrará o acórdão (RISTJ, Art. 52, II). Vencidos, parcialmente, quanto
à extensão, os Srs. Ministro Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, que
propuseram a ampliação da fixação da tese jurídica. Foi aprovada, por maioria,
vencido o Sr. Ministro Relator e, parcialmente, os Srs. Ministros Herman Benjamin
e Benedito Gonçalves, a seguinte tese jurídica, no tema 1245: Nos termos do art.
535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar
julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no
Tema 69/STF - Repercussão Geral. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria os
Srs. Ministros Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. Brasília,
11 de setembro de 2024. Ministro GURGEL DE FARIA.

18.
Em síntese, o voto condutor ressalvou, contudo, que antes de 13/05/2021
não havia precedente modulatório definido, motivo pelo qual decisões proferidas à luz da
jurisprudência então vigente estavam amparadas pela Súmula 343/STF, a qual veda ação rescisória
quando a interpretação adotada era plausível e encontrava respaldo nos tribunais.
19.
Ainda no âmbito da Tese 1.245 do STJ, foi interposto recurso extraordinário,
admitido como representativo de controvérsia no Tema 1.338/STF, cuja tese é convergente com a
do Tema 1.245.
20.
Em seu voto, que admitiu o RE, com decisão publicada no DOU em
01/08/2025, o Ministro Luis Felipe Salomão destacou a relevância da matéria debatida e a
possibilidade de sobreposição de competência para definição da matéria, entendendo ser o caso
de remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal, na qualidade de representativo de
controvérsia.

2. Dos autos, verifica-se que a recorrente se insurge contra acórdão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia n. 2.054.759-RS (Tema n. 1.245), que negou
provimento ao seu recurso especial, e fixou a seguinte tese:
Nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação
Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à
modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral.
Na decisão proferida pela então Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
e de Ações Coletivas, Ministra Assusete Magalhães, destacou-se a multiplicidade
de casos relacionados à matéria (fl. 774, grifo original).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
12
Vale salientar que, em pesquisa realizada nos sítios eletrônicos dos
Tribunais Regionais Federais, constatou-se que, no Tribunal Regional
Federal da 2a Região, há pelo menos um julgado em sentido contrário ao do
acórdão recorrido, entendendo pelo não cabimento da ação rescisória: Ação
Rescisória 000729214.2018.4.02.000/ES, relatora Desembargadora Federal
Claudia Neiva, 2a Seção Especializada.
Já no Tribunal Regional Federal da 3a Região, tem-se julgados convergentes
com o do acórdão recorrido: Ação Rescisória 5020374-92.2021.4.03.0000,
Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 2a Seção, DJe
11/10/2023, e Ação Rescisória 5000020-12.2022.4.03.0000, relatora
Desembargadora Federal Marli Marques Ferreira, 2a Seção, DJe de
9/8/2023. Na mesma linha, decidiu o Plenário do Tribunal Regional Federal
da 5a Região: Ação Rescisória 080700847.2022.4.05.0000, relator
Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, Tribunal Pleno,
julgado em 13/9/2023.
Quanto ao aspecto multitudinário, em consulta à página de pesquisa de
jurisprudência do STJ, foram detectados 5 acórdãos e 846 decisões
monocráticas sobre a matéria, proferidos pela Primeira e Segunda Turmas
desse Tribunal.
Além disso, conforme mencionado na referida decisão, a matéria perpassa o
plano de validade da ação rescisória, medida de caráter excepcional, uma vez que
atinge a coisa julgada material, garantia abrangida pelas cláusulas pétreas (art. 60,
§ 4o, IV, da Constituição da República), conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal (AR 2.795-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, DJe de 6/10/2020; AR 2.341AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2018).
Desse modo, denota-se a relevância de se delimitar a abrangência e o campo de
alcance desse instrumento processual e observa-se, que a discussão transcende a
fronteira do caso concreto.
Outrossim, o STF, por meio do Ofício n. 2378180/PRES. STF, de 16 de novembro
de 2023, encaminhado aos Tribunais, Turmas Recursais e Turmas Unificadoras,
recomendou que "nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com
fundamento em idêntica questão de direito, seja realizada a admissibilidade de
02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1o do
art. 1.036 do CPC/2015".
Ressaltou, ainda, que tal providência se aplicaria tanto para recursos que
apresentem questões constitucionais, como para aqueles que eventualmente
possam pressupor o exame de matéria infraconstitucional.
Cabe trazer a lume a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário 574.706, paradigma do Tema 69, de relatoria da Ministra
Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
13
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ouserviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total
de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas
saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicadoao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto setenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo
ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS.
Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu dabase de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações.
Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo dacontribuição ao
PIS e da COFINS.
Opostos embargos de declaração pela União Federal, a Suprema Corte concluiu,
em 13/5/2021, pela modulação dos efeitos da decisão supra, nos termos
subsequentes (grifos acrescidos):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO
/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS
FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE
QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
14
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Posteriormente, em 19/10/2024, o STF julgou o mérito do RE 1.499.562 (Tema
1.338), firmando a seguinte tese, que coincide com os termos da tese firmada
pelo STJ no Tema 1.245, objeto do presente representativo de controvérsia:
Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos
efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706
(Tema 69/RG).
Contudo, está pendente de julgamento os embargos de declaração opostos no
paradigma do referido Tema n. 1.338 do STF, não havendo definitividade da
tese.
Assim, diante da relevância da matéria debatida, considerando que o acórdão
recorrido foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036
e seguintes do CPC, e que há, ao menos em tese, possibilidade de sobreposição
de competência para definição da matéria, entende-se ser o caso de remessa do
recurso ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia.
3. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil,
admito o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, com
determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. (Destaque da
Relatora).
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de julho de 2025.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Vice-Presidente

21.
Ademais, até a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhece
que a matéria aguarda pronunciamento final do STF, impondo, por força da hierarquia das
instâncias e da cláusula de reserva de plenário, a preservação da uniformidade decisória.
22.
Aliás, esse é o comando do parágrafo único do art. 99 do RICARF:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-001.987 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.744050/2022-42
15

23.
Portanto, considerando o efeito suspensivo do Tema 1.245/STJ (REsp
2.066.696/RS), por força do § 1o do art. 1.036 do CPC, a única consequência lógica – jurídica
possível é que a Ação Rescisória no 0807155-73.2022.4.05.0000 permanece, e permanecerá,
suspensa, não sendo, portanto, possível qualquer apreciação por parte deste colegiado, sob pena
de afronta direta à decisão judicial.
24.
Além disso, a providência adotada harmoniza-se com as melhores práticas
de gestão fiscal e processual, as quais evidenciam que o sobrestamento de processos, nas
hipóteses em que há repercussão geral pendente de julgamento, constitui medida de
racionalidade e eficiência. Tal conduta contribui para a redução da litigiosidade, a otimização da
utilização de recursos públicos e a preservação da estabilidade das relações jurídicas, assegurando,
de forma concomitante, a efetividade de princípios constitucionais basilares, tais como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Ademais, revela-se plenamente alinhada
aos postulados da responsabilidade fiscal, na medida em que evita a realização de pagamentos ou
compensações potencialmente incompatíveis com o desfecho definitivo da controvérsia,
prevenindo, assim, a ocorrência de prejuízos irreversíveis ao erário e garantindo a adequada tutela
do patrimônio público.
IV. CONCLUSÃO
25.
Ante o exposto, considerando a pendência de julgamento da controvérsia
pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.338, a vinculação desta matéria ao Tema
1.245 do STJ e o sobrestamento já determinado na Ação Rescisória no 0807155-
73.2022.4.05.0000, voto por suspender a análise do presente feito enquanto perdurar a referida
suspensão, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
legítima, da uniformidade da jurisprudência e da responsabilidade fiscal, prevenindo, assim, o
risco de prejuízo irreversível ao erário e assegurando a coerência do sistema processual.
26.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves